Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-02.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002666-02.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002666-02.2024.8.11.0044

APELANTE: IGOR FERNANDES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a falta de autorização judicial para juntar relatório de investigação de outro processo no inquérito policial acarreta nulidade; (ii) há provas suficientes para manter a condenação por tráfico ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso; (iii) é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime estabelecido; (v) a hipossuficiência justifica isentar o réu da pena de multa ou suspender a exigibilidade.

III. Razões de decidir

3.

A juntada do relatório de investigação de outro processo na fase inquisitorial não depende de autorização judicial.

4.

A materialidade e autoria do delito de tráfico estão demonstradas por provas consistentes, inclusive laudo pericial e depoimentos convergentes dos policiais.

5.

A variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a quantia em dinheiro sem origem apreendida, são incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

6.

O privilégio do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é incabível diante de maus antecedentes.

7.

A natureza/quantidade de droga autoriza o recrudescimento da pena-base.

8.

A acréscimo na primeira fase está além da fração recomendada e não foi justificado. Assim, o ajuste para 1/6 é impositivo.

9.

Diante das especificidades do caso é adequado o cumprimento da pena no regime semiaberto.

10.

A adequação do regime impõe compatibilizar a prisão preventiva mantida na sentença.

11.

A pena de multa é obrigatória e sua exigibilidade deve ser analisada no juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido para ajustar o aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6 e o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Pena definitiva redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento: "1. A juntada, na fase inquisitorial, de relatório policial de outro feito não configura nulidade, especialmente quando não prejudica a defesa. 2. A absolvição ou a desclassificação é descabida se comprovado que o réu cometeu o crime de tráfico descrito na denúncia. 3. A existência de condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em exame, caracteriza maus antecedentes e afasta a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, sendo legítima a fração de 1/6, por circunstância judicial desfavorável, quando não há fundamentos para adotar patamar diverso. 5. A prisão preventiva é compatível com o semiaberto, desde que adequada suas condições."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 386, VII; 571, II; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF: RHC: 239805 PE; STJ:
AgRg no RHC: 117402/RJ, RHC n. 215.774/RJ, REsp n. 2.149.197/PR, REsp n. 2.044.355/AM,

, AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 675.858/SP, AREsp n. 2.857.682/PR, AgRg no HC n. 1.004.523/SP,
AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, AgRg no HC 730704/SP, AgRg no REsp 1.906.059/SP, AgRg no HC n. 526.312/SP, HC n. 927.180/MG, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC; TJ/MT:

N.U 1001141-19.2022.8.11.0023,

N.U 1002829-03.2020.8.11.0050,

N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, N.U 1000897-83.2024.8.11.0035.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002666-02.2024.8.11.0044

APELANTE: IGOR FERNANDES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Fernandes Gonçalves
, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) o “
Relatório de Investigação Policial n° 2024.13.119642, extraído de processo diverso, [foi] juntado com a finalidade de robustecer os autos da presente ação penal
”, sem autorização judicial; 2) deve ser absolvido “
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput , da Lei 11.343/06), por ausência de provas suficientes à condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [ou], alternativamente, seja desclassificada a conduta para o artigo 28 da mesma lei (porte de drogas para uso pessoal)”;
3) faz jus “
à pena-base no mínimo legal
”, ao “
tráfico privilegiado na fração máxima
”, e a “
isenção ou a suspensão da exigibilidade da pena de multa
”
(
Id.
339989416 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.

339989421 - pág. 1-22
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 341273384 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002666-02.2024.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS, POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Como visto, a defesa sustenta que a condenação padece de nulidade, porque o “
Relatório de Investigação Policial n° 2024.13.119642, extraído de processo diverso, [foi] juntado com a finalidade de robustecer os autos da presente ação penal
”, sem autorização judicial.

O argumento não prospera.

O relatório referido pela defesa foi juntado no
inquérito pela autoridade policial,
com a finalidade “
de robustecer os autos da presente ação penal, evidenciando o envolvimento do réu Igor Fernandes Gonçalves, vulgo “Uriel/Poucas ideias”

com o tráfico de drogas neste município, em nome da facção criminosa Comando Vermelho
” (Id. 339989190 - pág. 1).

Nada obsta que elementos de interesse da investigação sejam compartilhados pela Polícia Civil, sendo certo que não há exigência de autorização judicial.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. [...]
(STF - RHC: 239805 PE, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

[...] Conforme destacado pelo Tribunal de origem, "A defesa parece compreender necessário que o compartilhamento fosse deferido ainda em sede inquisitorial, o que logicamente não procede, mesmo porque, o próprio inquérito policial não é algo indispensável à propositura da ação penal. [...]
(STJ - AgRg no RHC: 117402 RJ 2019/0259102-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de justiça,
“tal relatório sequer foi utilizado para fundamentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, de modo que, a sua juntada não acarreta nulidade ou prejuízos à Defesa
” (Id.

341273384 - pág. 4).

Conforme reiteradamente decidido, “
A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede a declaração de nulidade das provas colhidas no inquérito policial
" (STJ, RHC n. 215.774/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025).

De toda sorte, tratando-se de documento juntado na fase inquisitorial, a defesa deveria ter se insurgido contra ele na defesa prévia e não o fez (Id. 339989197 - pág. 1-4), relevando flagrante preclusão. Confira-se:

[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser alegadas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo sofrido, sob pena de preclusão, salvo hipóteses que impliquem ameaça à liberdade do réu (AgRg no AREsp 2532397/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/08/2024)”
[...] STJ, REsp n. 2.149.197/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A jurisprudência do STJ exige que a parte prejudicada suscite a nulidade na primeira oportunidade, o que não ocorreu, incidindo o fenômeno preclusivo previsto no art. 571, II, do CPP [...]
(STJ, REsp n. 2.044.355/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MERITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 20 de outubro de 2024 (domingo), por volta das 15h40min, em via pública, nas imediações da Escola 29 de Junho, na Rua João Pessoa, n. 543, bairro União, em Paranatinga/MT, o denunciado Igor Fernandes Gonçalves, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas

capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em duas porções grandes de material aparentando ser maconha, embaladas em material plástico transparente, pesando 163 (cento e sessenta e três gramas) ao todo; e cinco porções de substância aparentando ser cocaína, disposta em “pinos”; sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.o 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID 173813963 - Pág. 13.

DESCRIÇÃO DO FATO

Compulsando detidamente o caderno investigativo, depreende-se que no dia 20/10/2024, por voltas das 15h40min, a polícia militar foi informada por populares que um indivíduo pardo, de estatura mediana, com tatuagens, trajando uma camisa vermelha e conduzindo uma motocicleta modelo HONDA/TITAN, também vermelha, estaria comercializando entorpecentes na praça situada nas imediações da Escola 29 de Junho, neste município.

Ante as informações, a guarnição de dirigiu até as proximidades da localidade, quando visualizou o denunciado IGOR FERNANDES GONÇALVES, com o mesmo veículo e as mesmas características noticiadas. Ato contínuo, realizado procedimento de busca pessoal com o denunciado, foram encontradas, nos bolsos da bermuda dele, 02 (duas) grandes porções de substância com características de “maconha” e a quantia de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), em cédulas variadas.

Conduzido até a Delegacia de Polícia, o denunciado foi submetido a nova busca pessoal, oportunidade em que a autoridade policial encontrou mais 05 (cinco) pinos de substância com aparência de “cocaína”, no interior de um compartimento interno da carteira pessoal do flagrado. [...]
(Id.

339989175 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição, ou de desclassificação do tráfico para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não prospera.

As provas produzidas demonstram que a Polícia Militar recebeu ‘informações que um rapaz, de cor parda, estatura média, com algumas tatuagens, que vestia camiseta vermelha e conduzia uma motocicleta Titan também vermelha’, estava comercializado drogas na praça, próximo à Escola 29 de Junho.

Assim, se deslocou para o local indicado e se deparou com o réu, cujas características – inclusive as vestes – correspondia à denúncia.

A abordagem aconteceu na sequência e, na busca pessoal, os entorpecentes foram localizados.

A natureza nociva das substâncias aprendidas encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.209913-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína [2,29g] e maconha [162,02g] (Id. 339989188 - pág. 1-6).

A responsabilidade de Igor no acontecido, exsurge nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Sylviney Caetano dos Santos descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que a GUPM de serviço recebeu informações de populares que na praça, próximo a Escola 29 de junho, estava ocorrendo a comercialização, tráfico de drogas. Segundo a denúncia, o suspeito de cor parda, estatura média e com algumas tatuagens, estaria de camiseta vermelha, conduzindo uma motocicleta Titan, também vermelha e traficando na presença de crianças. Diante das informações repassadas, a GUPM intensificou o patrulhamento naquela localidade. Após algum tempo, a GU.
localizou o suspeito em uma motocicleta vermelha de placa OBJ-8E06, ele estava realmente vestido uma camiseta vermelha e com short jeans, com as características idênticas a do indivíduo que foi mencionado pela denúncia.
A
GU fez a abordagem e revista no suspeito. Ao fazer a revista, foi encontrado nos bolsos do seu short, na parte da frente, duas porções grandes análogas à maconha
, 1 aparelho celular e uma quantia de R$ 624,00. Diante do exposto, o suspeito foi conduzido para a delegacia local sem lesões corporais aparentes. Ele também estava acompanhado da sua advogada, Jessyca Nagano Bezerra [...]
(Id. 339989162 - pág. 18-19).

O depoimento do PM Vitor Hugo Lago Sorares foi no mesmo sentido (Id. 339989162 - pág. 22).

Na instrução processual, o PM Sylviney Caetano dos Santos ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP:
Essa audiência aqui é para a gente tratar sobre esse tráfico de drogas, consta aqui o Igor como réu nessa ação penal, o senhor se recorda da ocorrência? Ele estava perto de uma escola em Paranatinga, o senhor se recorda dessa abordagem?

T: Recordo.

MP: Como que foi?

T: Nesse dia, a gente recebeu denúncia que tinha um indivíduo praticando tráfico de drogas lá perto da pracinha, perto da escola da Concórdia, e aí repassaram todas as características do indivíduo, a vestimenta dele, o porte físico, que moto que ele estaria, aí a gente resolveu fazer... Intensificar as rodas naquele local, e aí
a gente localizou o suspeito aí com as características que repassaram para a gente
,
fizemos a abordagem, encontramos com ele a quantidade de droga lá, maconha, posteriormente lá na delegacia ele foi encontrado na carteira dele

mais cocaína, eu acho, e uma quantia em dinheiro
.

MP: O senhor se recorda dele de outras ocorrências pretéritas, já ouviu falar do nome dele?

T: Ele particularmente eu não conhecia não.

MP: E aí essa porção, o senhor se recorda se era grande, o dinheiro se era picado, como que era isso?

T: Era seiscentos e poucos reais, em nota de cinquenta reais, uma coisa assim.

MP: Tá bom, então.

T: Cinquenta e vinte.

MP: Era um domingo esse dia, o senhor lembra?

T: Eu não sei se era domingo doutora, mas era um fim de semana, creio que sim.

[...]

Defesa: De qual escola que era [...]?

T: Na escola, acho que 29 de Junho, uma coisa assim.

Defesa: O senhor sabe informar se a escola fica aberta de domingo?

T: Não, não estava aberto não doutor, creio que não.

Defesa: A quantia em dinheiro, o senhor se recorda, será mais ou menos R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais)?

T: Quanto?

Defesa: R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais)?

T: Não recordo se o valor, não sei se era seiscentos, cento e pouco, coisa assim.

Defesa: O senhor se recorda se era maconha ou se era cocaína?

T: Foram encontrados os dois com ele doutor, uma quantidade grande de maconha e cocaína também. A cocaína é em menor quantidade.

Defesa: Certo, não foi só maconha [...]?

T: Não, não foi só maconha.

Defesa: Ele resistiu ali na hora? Como é que foi [...]?

T: Não, não resistiu. [
...]
(Id. 339989374 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM Vitor Hugo Lago Sorares foi esclarecedor:

MP: Sobre esses fatos que foram denunciados, que estão sendo apurados aqui hoje, o senhor tem lembrança dessa ocorrência policial?

T:Positivo.

MP: Queria que o senhor então, inicialmente, contasse o que o senhor se lembra, como foi a dinâmica dos fatos e aí, posteriormente, se for necessário, faço outras perguntas.

T: Positivo, a guarnição estava de serviço e recebeu uma denúncia por populares que moram próximo a uma praça da Escola 29 de junho, no bairro Concórdia, relatando que havia uma pessoa traficando ali, com uma camiseta vermelha e uma motocicleta vermelha. Diante dessas informações que recebemos, intensificamos as rondas pelos locais e logramos êxito em abordar o suspeito, próximo aí a praça, onde havia pessoas no local, crianças também, fi
zemos abordagem nele, foi encontrado no bolso da bermuda jeans, entorpecente, aparelho celular e dinheiro.
Aí, diante disso, o suspeito foi conduzido para a delegacia.

MP: O senhor lembra como é que estavam acondicionados essas... Foi encontrado com ele de substância entorpecente, se era algo uno, se era em porção, como que era?

T: Era duas porções, duas porções meios grandes.

[...]

MP: Tá, é que sua imagem travou aqui para a gente, mas o que eu perguntei, vou perguntar de novo para o senhor, é se quando vocês fizeram essa ocorrência policial, ao encontrar essas substâncias entorpecentes, se ele chegou a dar alguma justificativa sobre se era de fato algo a ser comercializado ou se era para uso próprio?

T: Não, não comentou não, mas ele tem outros crimes pela prática de tráfico.

MP: Os senhores já conheciam ele de outras ocorrências policiais?

T: Já, já abordei ele antes, já conheço sim.

[...]

Defesa: [...] estou vendo aqui no processo que a prisão ocorreu num domingo, correto?

T: Correto, positivo.

Defesa: A escola 29, ela abre aos domingos?

T: Negativo, estava fechado nesse dia.

[...]
(Id. 339989396 - pág. 1 – relatório de mídias).

De fato, o próprio réu admitiu que portava o entorpecente quando foi abordado pela polícia
[...]
(Id. 339989396 - pág. 1 – relatório de mídias).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

No boletim de ocorrência constou que ele foi encontrado na localidade indicada na denúncia e que trazia consigo “
duas porções grandes análogas à maconha, 1 aparelho celular e uma quantia de 624 reais
”.

Além disso, registrou que, “
após interrogatório, no ato de devolver a carteira do autuado, ao realizar a revista de praxe, foi localizado e, um compartimento interno, 05 (cinco) pinos de cocaína
” (Id. 339989161 - Pág. 1-3).

A certidão n. 2024.16.500785 corrobora a informação que, “
após o interrogatório do autuado, ainda na presença da patrona Jessyca Nagano, ao realizar a entrega dos objetos apreendidos (Carteira Pessoal contendo documentos pessoais - Certidão de Nascimento e Protocolo POLITEC para RG),
foi encontrado 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína, no compartimento interno da carteira”

(Id. 339989162 - pág. 10).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A história que os entorpecentes se destinavam ao próprio consumo’ não convence.

A denúncia expôs a comercialização perpetrada pelo réu.

As testemunhas arroladas pela defesa – Maria Luzia do Nascimento Souza e Liliane Borges – nada sabiam quanto a condição de usuário invocada
(Id. 339989396 - pág. 1 – relatório de mídias).

A origem do dinheiro apreendido –

R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) – não foi comprovada.

O tal patrão que, de acordo com o réu, lhe pagou naquele dia, não foi identificado, muito menos ouvido.

Além disso, chama a atenção que, no primeiro momento, o réu afirmou que era usuário de maconha; contudo, quando a Promotora de Justiça o indagou a respeito da cocaína, ele emendou dizendo que também era viciado nesse tipo de droga.

A cocaína estava embalada em porções individuais, ou seja, pronta para comercialização.

Ademais, considerando que estudos
“[...] indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000)” [...]
(TJ/MT, N.U 1001141-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025), a quantidade apreendida – 162g (cento e sessenta e dois gramas) – produziria, pelo menos, 162 (cento e sessenta e duas) unidades.

De qualquer modo, ainda que se admita que o réu faz uso de entorpecente, a circunstância, por si só, não descaracteriza o tráfico
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

No contexto, encontra-se justificada a condenação de Igor nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

Quanto ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu nos seguintes termos:

Por fim, em consulta ao PJe, verifica-se que não há possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, estabelecida no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, além da quantidade da droga encontrada,
o acusado já foi condenado pela prática do mesmo delito (Processo n° 1003502-09.2023.8.11.0044),
afastando-se o reconhecimento do privilégio previsto da Lei de Drogas.
(Id. 339989405 - pág. 5).

Embora a circunstância não tenha sido usada para exasperar a pena-base, a existência de maus antecedentes é clara.

A ação penal n. 1003502-09.2023.8.11.0044 refere-se a outra condenação pelo crime de tráfico, ocorrido em 22-11-2023 – portanto anterior ao fato em exame, que aconteceu em 20-10-2024 – , que transitou em julgado em 17-12-2024 (AP – 179348106).

Como é cediço,
“[...] o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas
por fatos anteriores
cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,
mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Assim sendo, o reconhecimento do privilégio é descabido. Confira-se:

[...] é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a configuração da reincidência, específica ou não,
ou de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior a ela [...]
(STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...]
Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, por expressa vedação legal prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Também não há ilegalidade na exasperação da pena-base, com fundamento na natureza/quantidade de drogas, pois de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

[...] A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025).

[...]

A quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Contudo, o acréscimo de um 1 (um) ano adotado na sentença mostra-se desproporcional, especialmente porque não foi justificado.

Assim, necessário ajustá-lo para 1/6 (um sexto):

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial [...]
(STJ - AgRg no HC 730704/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/04/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

[...] Havendo somente uma vetorial negativa, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, na fixação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1.906.059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 21/3/2022).

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a natureza/quantidade de drogas é desfavorável ao réu e, pelas razões alhures expostas, deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Embora a natureza/quantidade tenha sido negativada, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu –
cocaína 2,29g de cocaína e 162,02g de maconha – não é expressiva a ponto de justificar o regime mais gravoso.

Além disso, não se extrai da conduta imputada ao réu nenhum diferencial que o justifique.

Destarte, o regime semiaberto revela-se suficiente no caso concreto.

O aresto colacionado corrobora a conclusão:

[...] "Embora válido o fundamento para o recrudescimento do regime prisional, não se justifica a imposição do regime inicial fechado, ao réu primário, condenado à pena reclusiva de 4 anos de reclusão, cuja pena-base foi estabelecida pouco acima do mínimo legal com fulcro na valoração desfavorável de apenas uma circunstância judicial, fazendo jus o paciente ao regime intermediário, qual seja, o semiaberto" (HC n. 356.681/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 526.312/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019).

Diante da adequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a prisão preventiva – que foi mantida na sentença – deverá ser compatibilizada, conforme orientam os julgados transcritos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.009.406/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

[...] A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que a custódia seja harmonizada com as regras do regime intermediário. [...]
(STJ, HC n. 927.180/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, não há falar em isenção da pena de multa aplicada.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Ademais, “
A imposição de multa e custas segue obrigatória (arts. 58 e 804 do CPP),
cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade
, conforme precedentes do STJ e TJMT”
(N.U 1000897-83.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Igor Fernandes Gonçalves para ajudar a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), redimensionar sua pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto.

Delego ao juízo de primeiro grau a harmonização da prisão preventiva com o regime definido no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026